Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706179-20.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SEBASTIÃO FLORENTINO DA SILVA COSTA DESPACHO O Supremo Tribunal Federal (ID 68807902) devolveu os autos à origem para observância do decidido no paradigma RE 1.366.243 (Tema 1.234). Todavia, o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL se deu sob o regime da repercussão geral, à luz do entendimento firmado no Tema 1.234, na medida em que os autos foram devolvidos ao órgão julgador (ID 65573382), que refutou o juízo de retratação (ID 65573382), ensejando a remessa do apelo à Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil (ID 67709765). Nesse contexto, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019